Tribunal: TJPA
Processo: 0058631-09.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0058631-09.2015.8.14.0401

APELANTE: LAURO GONCALVES DA COSTA, MILENA PATRICIA MARTINS TAVARES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
I
NJÚRIA RACIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da
s
vítima
s
e da testemunha, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LAURO GON
Ç
ALVES DA COSTA E MILENA PATRICIA MARTINS TAVARES DA COSTA
,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que os condenou à pena definitiva de
01 (um) ano de
reclusão
e
ao

pagamento de
10 (dez) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 140, §3º, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos, a pena privativa de liberdade foi substituída pela restritiva de direitos, determinando-se a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério do Juízo da Execução, pelo tempo da pena restritiva de liberdade.

Narra a denúncia que no dia 09.06.2015, por volta das 12h30min, as vítimas Bruno Henrique dos Santos da Silva e Adriana Célia Monteiro Santos, que trabalham como recepcionistas, encontravam-se exercendo suas atividades normalmente na recepção do Hospital Layr Maia quando li chegaram os denunciados acompanhando Patrícia Milena Tavares Moia, que se dirigiu a esta casa de saúde para uma consulta, pois a mesma se encontrava gestante.

Ao ser atendida por Bruno Henrique, Patrícia foi avisada de que teria atendimento preferencial devido seu estado de gravidez, mas que teria que aguardar a chegada do médico, que aconteceria às 14h. Quando o médico chegou para realizar as consultas, a vítima Adriana Santos pegou as fichas para atendimento e começou a fazer chamadas das primeiras pessoas a serem atendidas, iniciando pelo nome de Patrícia Milena Tavares Moia. Porém, como não a viu e tampouco seus acompanhantes continuou a chamar outros pacientes que ali se encontravam.

Minutos depois de iniciada a seleção dos pacientes, Patrícia Milena retornou à recepção e perguntou se havia sido chamada, alegando que estava no banheiro e não tinha escutado. Neste momento, a vítima Bruno da Silva respondeu positivamente, e diante da afirmativa do recepcionista, Patrícia começou a questionar as atitudes de tias profissionais. Foi então que Bruno informou que a mesma para ficar tranquila, pois os pacientes chamados estavam aguardando o médico em outra sala, e que sua prioridade seria respeitada.

Neste momento, os acompanhantes de Patrícia, os denunciados, se reportaram para Bruno com os seguintes dizeres: “Esse preto e essa macaca, dois incompetentes, safados. Agora minha filha vai ficar por último”. E mesmo sendo advertidos que estariam cometendo crime de racismo, o denunciado Lauro ainda declarou: “Vão se fuder” (Textuais), evadindo-se do local em seguida.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado
s
com a condenação, o
s
recorrente
s
, em suas razões recursais, pleiteia
m
a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
pronunciou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pelo querelado apelante, e passo a analisar o
Mérito.

Percebe-se que no presente caso, no que concerne ao pleito de absolvição, não devem prosperar as razões recursais do
s
ora recorrente
s
.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente à figura típica de injúria, conforme previsão do art. 140,
§3º do Código Penal.

A autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas noa autos, em especial pelo depoimento das vítimas e das testemunhas, que se mostram harmônicos e coesos,
no sentido d
a prática do crime por parte dos apelantes.

A vítima Adriana Célia Monteiro Santos narrou que trabalhava como recepcionista no setor de ultrassom da Hapvida, dentro do Hospital Layr Maia. Disse que as recepcionistas revezavam entre si para entrarem na sala do médico e acompanharem as ultrassonografias. Alegou que o médico informou que estava atrasado. Disse que a filha da acusada estava com dores de parto, e aguardava o médico que estava atrasado. Informou que o médico disse que ia se atrasar por
uma hora e trinta minutos
, eles se alteraram, e o Lauro disse que se o médico não chagasse em
quinze
minutos, quebraria tudo. Bruno disse que ele poderia ficar à vontade, e poderia reclamar para o médico. Quando o médico chegou, chamou pela Patrícia, mas ela não veio. Não chamou outro paciente, e deu um tempo. Afirmou que Lauro se aproximou e disse que ela estava no banheiro,
aduzindo
que não havia chamado a filha dele; Patrícia apareceu e nesse momento ele disse que Bruno era um preto safado e a depoente era uma macaca. Ele estava estressado porque a filha dele estava em trabalho de parto, mas não depende dos recepcionistas, e sim do médico. Informou que ainda nem haviam chamado o paciente seguinte. Depois disso, a acusada e a filha dela entraram para a sala de ultrassom. Depois que Lauro os ofendeu, saiu correndo e fugiu do local. Elas começaram a falar que ele não havia mentido, pois a depoente era preta mesmo, e ele falou a verdade. O
médico
. falou que não faria o exame se elas continuassem a ofend
er
a
ofendida
.

A vítima
Bruno Henrique Santos da Silva narrou que trabalha
vam
na recepção, e colocam em ordem todos os pacientes que chegam.
Afirmou que os apelantes
chegaram no hospital, mas
ele
avisou que já havia emergências na frente, pois havia idosos e grávidas.
Aduziu que o
médico entrou em contato e disse que ia se atrasar
e que r
epassou para os pacientes, e
os ora recorrentes
se exaltaram, dizendo que se o médico não chegasse em 15 minutos, iam quebrar tudo. O médico chegou quase
às
15h, e o pai da moça se exaltou com o médico, e eles discutiram. Adriana pegou as fichas do médico e foi para a sala de ultrassom.
Afirmo que
Adriana chamou uma urgência, e depois chamou a grávida, porém, ela não escutou, pois estaria no banheiro.
Aduziu que
Lauro o chamou de preto safado
e
ainda o chamou de macaco.

Em crimes contra
a honra
, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL.
INJÚRIA RACIAL
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO
PROBATÓRIO.
REPARAÇÃO
CIVIL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima e da testemunha,
corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
(...) (Acórdão 1310272, 000174659201888070014, Relator JESUÍNO RISSATO, 3ª Turma Criminal)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o
s
recorrente
s
incidi
ram
na prática do crime acima citado.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022